Tribunal: STF
Processo: RE 1251658
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO DO TRABALHO PROCESSUAL DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA MANTER NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS EM QUE JÁ HOUVER SENTENÇA DE MÉRITO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. DISSENSO PRETORIANO INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
    Vistos etc.
    Contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento aos embargos de divergência, ao fundamento da ausência de divergência entre o entendimento adotado na origem e a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte maneja agravo interno Sebastiana Luz Fernandes.
    Insiste demonstrado o dissenso pretoriano autorizador do conhecimento da divergência. Afirma que o Plenário desta Suprema Corte, após a negativa de seguimento da divergência, decidiu por modular os efeitos do julgado que fundamentou a inadmissibilidade dos embargos de divergência, mantendo na Justiça do Trabalho as causas com sentença de mérito proferida até a data do julgamento dos declaratórios, caso dos autos, em que “a sentença de mérito foi proferida em 16/01/2008 (fl. 136/141)”. Assevera que é “evidente, assim, que o entendimento que amparou a decisão monocrática ora agravada também não está refletindo o posicionamento adotado pelo Plenário do C. STF no RE 1.265.549 – Repercussão Geral – Tribunal Pleno – Min. Relator Dias Toffoli”. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios.
    Destaco cuidar-se de embargos de divergência de acórdão que negou provimento a recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, caput, 40, § 4º, III, e 12, da Constituição Federal. O acórdão embargado está assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Foi apresentada contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito do recurso.
    Assiste razão.
    De fato, a decisão pela qual negado seguimento à divergência foi publicada após a submissão da matéria ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral, mas antes do julgamento dos embargos de declaração pelos quais modulados os efeitos do julgamento do paradigma, publicado no DJe de 26.11.2020, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo à nova apreciação dos embargos de divergência.
    Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, aparelhado na afronta ao art.114 da Constituição Federal, manejado contra acórdão que manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide. 
    Os paradigmas apontados, por seu turno, encamparam a tese da competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar ação de benefício de ex-empregado da FEPASA que tenha por objeto vantagens previdenciárias asseguradas pelo empregador e decorrentes do contrato de trabalho. Cito, entre aqueles indicados, o RE 146.134, Rel. Min. Carlos Velloso, 1ª Turma, DJ 20.02.1998, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA DO TRABALHO. FEPASA: EMPREGADOS. APOSENTADORIA: COMPLEMENTAÇÃO . C.F., art. 114. I. - Se os autores não são estatutários e se o objeto da causa - a pretensão posta em Juízo - apoia-se em norma decorrente de dissídio coletivo julgado pela Justiça do Trabalho, a competência para o processo e julgamento da ação é da Justiça do Trabalho. II. - R.E. não conhecido.”
    Tenho por demonstrado, pelo embargante, em princípio, o dissenso pretoriano. O aresto trazido à colação, aparentemente, consagra tese divergente.
    De mais a mais, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou o RE 1.265.549-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, no qual, por maioria, fixada a tese de que “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”, o Plenário desta Suprema Corte decidiu por acolher os embargos de declaração para modular os efeitos do acórdão embargado de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução (RE 1.265.549-RG/ED, DJe 26.11.2020). No caso, proferida sentença de mérito em 16.01.2008 (Doc. 07, fls. 01-6).
    Atendidos os pressupostos, reconsidero a decisão embargada e admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF). Julgo prejudicado o agravo interno.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora